Tribunal: TJES
Processo: 5005244-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005244-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: AMILTON BASILIO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sessão dia 19/09/22

SEM NOTAS ORAIS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar,
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da r. decisão (Id n. 14365135 – autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, no processo nº 5002609-82.2022.8.08.0006, nos seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, pretendida para determinar que, de forma imediata, a Requerida, SUSPENDA a cobrança referente ao empréstimo emitido em nome da parte autora, com parcela mensal de R$ 278,22,00 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) até ulterior deliberação deste Juízo. Autorizo o requerente efetuar depósito judicial dos valores do empréstimo, acostando comprovante aos autos. Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Afirma o Banco agravante, em suma, que o contrato é regular e que é irrazoável a multa aplicada.

Requer a revogação da tutela concedida pelo juízo
a quo
, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão.

Alega que já houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido. Assim, os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, exaurindo-se o objeto da demanda.

Aduz ser indispensável a expedição de ofício ao órgão pagador.

Pleiteia, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão sem efeito suspensivo (Id n. 2811758).

Contrarrazões (Id n. 3015333).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito recursal.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou o empréstimo consignado. Por sua vez, em sua defesa, o Banco agravante afirma que a autora não demonstrou os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da cobrança.

Todavia, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória
para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

No caso em tela,
estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

Sabe-se que no caso sob exame há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
assim como o magistrado
a quo,
verifico a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, mormente em razão das alegações de fraude na contratação do empréstimo, bem como pela intenção de devolução e requerimento de realização do depósito judicial do respectivo valor.

Ademais, não se pode ignorar a conversa, entre os litigantes, por meio do aplicativo
WhatsApp (
Id n. 14334204 – autos originários)

na qual se verifica a intenção do autor de devolver o dinheiro, bem como a informação dada pelo funcionário do Banco de que o empréstimo ocorreu em razão de erro no sistema.

Demandando, assim, maior dilação probatória. Sendo, repito, ônus do Banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Verifico, ainda, o perigo da demora inverso, visto que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo agravado, pessoa idosa, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Por fim, a medida não é irreversível, eis que comprovada a regularidade do contrato, os descontos voltarão a ser realizados. Outrossim, no caso em tela, foi determinada a realização do depósito do montante, o que resguarda as partes.

Em relação ao valor da multa diária -
R$
300,00 (trezentos reais)
- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERIGO INVERSO – MULTA RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 - a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

3 - No caso em tela, estamos diante do perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

4 - H
á presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

5 - Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.